Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO LIMINAR. CORPO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. ELEMENTO MOTIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO OBRIGATÓRIA. FALTA DE CLAREZA E CONGRUÊNCIA. ATO INSANÁVEL. NULIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E COM PROVIMENTO PARCIAL.
1. O exame do efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do mérito recursal, razão pela qual deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do apelo e a sua distribuição. Nessas condições, se o pedido liminar é formulado no corpo do próprio recurso, interposto perante o Juízo a quo, verifica-se a inadequação da via eleita (art. 1.012, §3o, inciso I, CPC). Pedido liminar não conhecido.
2. Nos termos do art. 50, incisos III, V e §1o, da Lei n. 9.784/99, recepcionada no âmbito distrital (Lei Distrital n. 2.834/2001), a motivação é obrigatória nos atos administrativos relativos a concursos e que decidam recursos administrativos, devendo, sobretudo, ser explícita, clara e congruente.
3. In casu, a Administração Pública vinculou, ao ato de eliminação da candidata que prestara concurso para provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal, motivação pertinente à omissão de dados pela postulante, referentes a sua vida pregressa.
4. Ocorre que, preenchida a FIC de acordo com todos os questionamentos constantes no formulário, o ato eliminatório, fundado em omissão informativa, não trouxera de forma clara, explícita e congruente, a motivação do ato, deixando, sobretudo, de consignar os fatos que teriam dado ensejo à decisão administrativa.
5. Logo, sem que a omissão fosse devidamente especificada, impõe-se a anulação do ato de eliminação da candidata por clara infringência ao art. 50, §1o, da Lei n. 9.784/99, sem deixar de destacar que o vício no elemento motivo sempre torna o ato administrativo insanável.
6. Contudo, apesar da necessária anulação do ato eliminatório, não há direito da candidata ao imediato provimento do cargo para o qual concorreu, uma vez que as provas colacionadas aos autos demonstram a distância da postulante em relação ao número de vagas diretas.
7. Por conseguinte, também não há configuração de dano moral decorrente de eliminação em concurso público, mesmo que anulada judicialmente, tratando-se tal circunstância de mero aborrecimento. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.
8. Ademais, certificada a distância da candidata em relação às vagas diretas, há, no máximo, expectativa de direito da candidata a sua nomeação. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.
9. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido parcialmente, apenas para declarar a nulidade do ato eliminatório imposto à candidata.